Tribunal: TJMT
Processo: 1010312-40.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010312-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), OTAVIO ZUCATO NETO - CPF: 016.277.498-29 (AGRAVANTE), EMIR GRACIA ESTEVES - CPF: 968.799.711-72 (AGRAVADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – ART. 206, §3º, V, DO CC – CITAÇÃO EFETIVADA SOMENTE APÓS ESGOTADO O PRAZO PRESCRICIONAL –
ATRASO DECORRENTE EXCLUSIVAMENTE DE DESÍDIA PROCESSUAL DA PARTE AUTORA –
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – ART. 219, §4º, CPC/73,
–
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO CONSUMADA –
RECURSO PROVIDO. 1. O art. 206, §3º, V, do CC prescreve o prazo de três anos para o exercício da pretensão de reparação civil, sendo o prazo a ser observado à pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito. 2. Nos termos do art. 219, § 4º, do CPC/73, constatada a ausência de promoção da citação por culpa exclusiva imputada à parte autora, não ocorre o efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação (CPC/73, art. 219, §1º), transcorrendo o prazo livremente até a data da efetivação da citação válida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1010312-40.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PEDRA PRETA)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por OTÁVIO ZUCATO NETO contra a
decisão do relator que, nos
autos do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010312-40.2020.8.11.0000
, negou provimento ao agravo, interposto pelo ora agravante, com fulcro no art. 932, IV, “a”, do CPC, confirmando a decisão de 1º Grau que rejeitara a prescrição suscitada na contestação, sob o fundamento de que a solução da questão controvertida

dá-se a partir da aplicação do entendimento da Súmula nº 106 do STJ de que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
(cf. Id. nº 47990455).

O agravante afirma que a demora na citação ocorreu única e exclusivamente por desídia do autor/agravado, e não propriamente em decorrência de morosidade do Judiciário, aduzindo que “
a prescrição resta comprovada por dois motivos, primeiro porque a petição inicial estava inepta e o autor descumpriu por diversas vezes a intimação determinando a sua emenda; segundo, por via de consequência do descumprimento das determinações judiciais,
(...)
descumpriu o §2º do artigo 240, do CPC e perdeu o benefício de retroação da prescrição à data da propositura da ação
”, motivo pelo qual pede a
retratação da decisão agravada, ou, então, o provimento do recurso, para que seja reconhecida e proclamada a prescrição da pretensão indenizatória (cf. Id nº 51446466).

O agravado não ofertou
contrarrazões
(cf. Id nº 54190465).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O feito de origem concerne à ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada pelo agravado em desfavor do agravante, objetivando ressarcimento de alegados prejuízos econômicos e emocionais experimentados pelo agravado em decorrência das consequências de acidente automobilístico envolvendo as partes, ocorrido no dia 24.06.2011 (cf. Id. nº 42391456).

O art. 206, §3º, V, do CC prescreve o prazo de três anos para o exercício da pretensão de reparação civil, de modo que a pretensão indenizatória do agravado seria dotada de relevância jurídica até o dia 24.06.2014.

O agravado propôs a ação em
06.06.2013
(cf. Id. nº 42391456)
, cerca de um ano antes do termo final do prazo prescricional, porém, a citação válida do agravante só veio a ser efetivada em 20.07.2015 (cf. Id. nº 42391457 - pág. 29), quando, ao contrário, já ultrapassado mais de um ano da data fatal para o exercício da pretensão indenizatória.

O
art. 219

do CPC/
19
73
estabelece
que
a citação válida interrompe a prescrição (
caput
) e que, em regra, o marco interruptivo do prazo prescricional
retroag
e
à data da propositura da ação
(
§1º
), exceto se a citação não for efetivada dentro do prazo legal, quando, então, “
haver-se-á por não interrompida a prescrição
” (§4º).

A lição da doutrina de Cândido Dinamarco ensina que, “
promover a citação, conforme exigem os §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, significa apenas custar-lhes as despesas, havendo fornecido elementos suficientes para que o demandado seja citado, inclusive seu endereço correto
” (Instituições de Direito Processual Civil II, 4ª ed., Editora Malheiros, pág. 83).

No caso, o autor não recolheu as custas de distribuição do processo, postulando pela concessão do benefício da AJG

(cf. Id. nº 42391456), contudo, diante da insuficiência probatória quanto ao estado de carência material da parte, logo após a distribuição da petição inicial, em despacho datado de 10.06.2013, determinou-se a intimação do autor para que trouxesse outras provas que confirmassem a hipossuficiência econômica declarada (cf. Id. nº 42391457 - pág. 1).

O prazo transcorreu sem nenhuma manifestação (cf. Id. nº 42391457 - pág. 4), tendo sido renovada a intimação por meio de publicação realizada no dia 03.09.2013 (cf. Id. nº 42391457 - pág. 5), porém, o autor permaneceu silente e inerte (cf. Id. nº 42391457 - pág. 6), sendo, então, determinada a sua intimação pessoal como derradeira tentativa de que o feito fosse impulsionado pela parte, contudo, a providência também não teve êxito, pois, nas três tentativas feitas pelos Correios no endereço indicado na inicial, nos dias 17, 20 e 21 de janeiro de 2014, o resultado sempre foi o mesmo: “
destinatário ausente
” (cf. Id. nº 42391457 - pág. 9).

O MM. Juiz, enfim, indeferiu o pedido de AJG, determinando a intimação do autor para que recolhesse as custas iniciais, em decisão datada de 15.07.2014 (cf. Id. nº 42391457 - pág. 12), e, só então, o autor finalmente compareceu aos autos, em manifestação feita em 05.11.2014, instruindo o feito com cópia de sua CTPS e pugnando pela reconsideração da decisão retro (cf. Id. nº 42391457 - pág. 16).

Com efeito, o se que vê é que, embora tenha ajuizado a ação dentro do prazo prescricional, o autor simplesmente abandonou o feito à própria sorte por quase um ano e meio, sendo que, quando resolveu dar o ar da graça nos autos novamente, a prescrição da pretensão deduzida em Juízo há muito já estava consumada, e, portanto, sob essa perspectiva, melhor analisando a questão, reconheço o desacerto técnico da decisão ora agravada, porque não é o caso de se aplicar à espécie o entendimento da Súmula nº 106 do STJ, já que deve se admitir que o fator determinante à citação tardia foi a o abandono do processo por um longo período, tendo o autor deixado de adotar as providências mínimas e necessárias para o regular desenvolvimento do feito.

Registra-se, por fim, que o despacho citatório somente foi proferido em 19.01.2015 (cf. Id. nº 42391457 - pág. 20), enquanto a citação válida ocorreu em
20.07.2015 (cf. Id. nº 42391457 - pág. 29), como acima já mencionado, momento em que há muito superado o
dies ad quem
do prazo de prescrição, daí porque, ante a
conduta desidiosa do autor para com o processo, deve incidir, no caso, a regra do § 4º do art. 219 do CPC/73, de modo que não se aplica o efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, tendo o prazo prescricional transcorrido livremente até a data da citação, que, repito, só ocorreu quando há muito consumada a prescrição da pretensão autoral.

Logo, primeiramente, e
m sede de retratação,
revogo a decisão agravada,
e,
secundariamente, em atenção aos princípios da economia, celeridade e instrumentalidade,

dou provimento ao recurso, e o faço para reconhecer e proclamar a prescrição da pretensão indenizatória do autor/agravado, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC; condeno o autor/agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade
permanece suspensa diante da concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3º).

Custas pelo
autor/agravado
, com idêntica ressalva quanto ao §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020